Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-58.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000592-58.2025.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: GERALDINA MADALENA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TITULARIDADE INDEVIDA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA REGULARIZADA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade do requerido pelos débitos de unidade consumidora de energia elétrica e determinando a transferência da titularidade, mas rejeitando o pedido de compensação extrapatrimonial. A autora alega ter sofrido danos morais em virtude de cobranças indevidas vinculadas à unidade localizada na Av. Miguel Sutil, no 1155, em Cuiabá/MT, antes da regularização da titularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as cobranças realizadas em nome da autora, decorrentes de erro na titularidade da unidade consumidora, configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por danos morais exige, além da conduta e do nexo causal, a demonstração de abalo a direito da personalidade, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A autora não comprovou inscrição em cadastros de inadimplentes, tampouco medida restritiva de crédito, limitando-se a juntar mensagens de cobrança, as quais, por si só, não configuram abalo moral indenizável.
5. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece que meros dissabores ou aborrecimentos corriqueiros nas relações de consumo não ensejam reparação por dano moral, exigindo-se demonstração de sofrimento que exceda o razoável.
6. Restou comprovada a regularização espontânea da titularidade pelo requerido, que compareceu à concessionária e promoveu a transferência para seu CPF, sem resistência ou negativa injustificada, o que afasta a existência de ilicitude ou má-fé.
7. Inexistindo comprovação de conduta abusiva, constrangimento ou lesão relevante à esfera extrapatrimonial da autora, não há elementos jurídicos que justifiquem o deferimento do pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, somada à inexistência de prova de constrangimento relevante, impede o reconhecimento de dano moral indenizável por cobrança indevida. 2. O mero envio de mensagens de cobrança, desacompanhado de negativação ou outras medidas restritivas, caracteriza aborrecimento cotidiano e não configura violação à dignidade do consumidor. 3. A atuação diligente do responsável pela regularização da titularidade da unidade consumidora afasta a configuração de ilicitude ou negligência que justifique reparação extrapatrimonial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000592-58.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDINA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 517.709.031-00 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MARCIEL RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 18.089.048/0001-83 (RECORRIDO), JAQUELINE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 042.741.031-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025